Tribunal: TJDFT
Processo: 0127488-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 4a Turma Cível Número do processo: 0127488-56.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA SILVA DE MORAES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do apelo pela egrégia 4a Turma Cível[1], com o acolhimento do pedido, diante do aviamento de recurso extraordinário pelo Distrito Federal, sobreviera decisão[2] da Presidência desta Corte determinando o sobrestamento do recurso aviado até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral no 06, de molde a ser aplicada a tese firmada. Sobrevindo o julgamento do RE 566.471 (Tema 6) e instado o ente distrital, pela Presidência deste Tribunal, a informar se permanece o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto[3], manifestara-se o recorrente pela remessa dos autos ao órgão julgador para, em juízo de retratação, aplicar as teses fixadas no julgamento dos temas de repercussão geral no 6 e no 1.234[4]. Adviera, então, despacho[5] da Presidência deste egrégio Tribunal que, diante do julgamento e o assentado sobre o objeto do Tema 6/STF, remetera os autos a este órgão julgador para, em cumprimento à determinação da Corte Suprema e consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC, averiguar a compatibilidade, ou não, entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício, ou não, do juízo de retratação. Diante do encaminhamento e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral – Temas 06 e 1.234/STF -, diga a autora, em 05 (cinco) dias, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, em compasso com o acórdão emanado desta Corte de Justiça distrital, com as teses firmadas e com o princípio da cooperação, tendo em conta o objeto da prestação demandada, o tempo já decorrido e a eventual conformação do decidido com as teses firmadas, se ainda continua fazendo uso do fármaco cujo fornecimento fora demandado e a pretensão ainda lhe é útil. No mesmo prazo, deverá o Distrito Federal, ademais, esclarecer, também em compasso com aludidos enunciados, se atualmente o fármaco já está incorporado e é fornecido ordinariamente no ambiente do sistema público de saúde I. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 10274445 (fls. 123/144). [2] - ID 10274443 (fls. 165/168). [3] - ID 67607346 (fl. 181). [4] - ID 68530314 (fls. 183/184). [5] - Despacho, ID 68562872 (fls. 187/190).